Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716149-89.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES EMBARGADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA DECISÃO RAFAEL SAMPAIO XIMENES requereu a suspensão do processo (ID 52113509). Intimada, a parte contrária informou que eventuais propostas de acordo devem ser formalizadas nos autos (ID 53037966). Diante da falta de consentimento, tal como exige o inc. III do art. 313 do CPC, não há fundamento legal para o requerimento. Assim, INDEFIRO-O. Publique-se. Intimem-se. Independentemente de preclusão, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator